Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0703593-43.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DENISE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Desconsidero as contrarrazõesapresentadas pelo Distrito Federal(Id. 22418306), poisnão foram opostos Embargos de Declaração pela Autora. Certifique-se o trânsito em julgado do v. Acórdão Id. 22272728. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora